Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-66.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002396-66.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA PAULINA SANTOS DE MATOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL SEPLAG 01/2011. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL E INCOMPETÊNCIA DO TJBA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. EXAME PSICOLÓGICO. REQUISITO INEXIGÍVEL PARA O CARGO EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. PRECEDENTES DO TJBA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL EM PARTE AO PLEITO CONTIDO NO WRIT. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Impetrante foi aprovada em Concurso Público da SEPLAG para o cargo de Técnico de Enfermagem, contudo, ao ser convocada para realização do teste psicológico fora considerada inapta 2. Informa que o referido exame é nulo, uma vez que não possibilitou à candidata conhecer previamente as razões objetivas para sua aplicação, bem como não tomara ciência dos motivos que lhe ocasionaram a sua inaptidão ao exercício do cargo almejado, conforme laudo acostado aos autos. 3. Preliminares de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal de Salvador e incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitadas. 4. Outrossim, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista que o objeto da lide é o reconhecimento da ilegalidade de psicotécnico realizado sem critérios objetivos. Sendo assim, mostra-se o presente mandamus como a via adequada para impugnar o ato ilegal, que foi exarado com fundamento na inobservância de direito. 5. Não há evidências juridicamente plausíveis de que o critério adotado pela banca examinadora, para proceder a avaliação psicológica dos candidatos, tenha se baseado em mecanismos preponderantemente objetivos, circunstância a evidenciar a nulidade do exame realizado na Impetrante, mormente por impossibilitar insurgência contra possível resultado desfavorável. 6. Mérito. A avaliação psicológica, para ter validade, deve atender aos seguintes requisitos: I) previsão legal e editalícia; II) critérios de avaliação objetivos e previamente definidos; III) possibilidade de recurso; IV) atos de eliminação motivados; e V) perfil profissiográfico compatível com o cargo pretendido. 7. O STF sedimentou entendimento no sentido de ser necessária a previsão legal específica para fins de se admitir a realização de exame psicotécnico como etapa de habilitação em concurso de ingresso no serviço público, nos termos do enunciado n.º 44 da sua Súmula Vinculante. 8. No caso concreto, constata-se que embora o exame psicológico esteja previsto no edital SEPLAG/01/2011, a Lei Municipal nº 7.867/2010, que regula a carreira dos profissionais de saúde da Prefeitura Municipal de Salvador, não prevê como condição ao exercício do cargo pretendido pela Impetrante a submissão a avaliação psicológica. Não bastasse, verifica-se que o exame psicotécnico ao qual foi submetida a Impetrante não teve os seus critérios objetivamente definidos, devendo, também por este motivo, ser reconhecida a nulidade do ato de eliminação da candidata. 9. Sendo assim, concede-se a segurança vindicada, para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do certame, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, acaso não haja novas etapas no certame, despicienda a realização de novo exame psicotécnico. 10. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8002396-66.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA PAULINA SANTOS DE MATOS e, como impetrados, o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2021. Presidente Drª. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora Dr(a)Procurador (a) de Justiça